Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011572-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE VILLALBA - CPF: 027.241.329-12 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.421.751-66 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA -
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PEDIDO LIMINAR - EXERCÍCIO DE POSSE PELO ATUAL POSSUIDOR HÁ MAIS DE DEZ ANOS -

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS
DO ARTIGO 300 DO CPC
-
ORDEM DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR REFORMADA-
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Casuística em que se constata a ausência de contemporaneidade do pedido do autor da ação, porquanto ajuizou a ação depois de longos onze anos do falecimento do seu pai,
antigo possuidor direto do imóvel,
desconsiderando
, ainda que
re
querido
agravante, ao que consta,
é o possuidor direto do imóvel
há pelo menos dez anos ininterruptos
, tempo
pelo qual
postula
, inclusive,
o reconhecimento de prescrição
aquisitiva
da propriedade
, o que afasta o perigo de dano apto à concessão da desocupação liminar sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ALEXANDRE VILLALBA
, com o fito de suspender a decisão que
na
Ação Ordinária de n. 1005950-44.2024.8.11.0003, ajuizada por
THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o autor, ora agravado, no imóvel de matrícula nº 79
.
815
do
RGI de Rondonópolis-MT
(id 212386167)
sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, alega o agravante, em síntese, que
se encontra
na posse do imóvel desde 05.12.2011, em continuidade à posse exercida por seu falecido amigo, que por sua vez, já exercia a posse no mesmo imóvel, desde 06.8.2010.

Narra que coabitava com o seu amigo, o
de cujus
Sr. Anderson Pereira de Oliveira, de modo que, após o seu falecimento, passou a deter a posse e, também, pelo lapso temporal, a propriedade,
pela usucapião
.

Argumenta que o juízo a quo concedeu a desocupação do imóvel, sem que o agravado tenha sequer postulado a providência em sede de liminar.

Assim, diante o risco de ser despejado do imóvel e a fim de impedir a consumação da decisão judicial, ora recorrida, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

O pedido liminar foi concedido (i 213611159).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se que é caso de reforma da decisão que na AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA
nº 1005950-44.2024.8.11.0003, ajuizada por
THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o autor, ora agravado, no imóvel de matrícula nº 79.815 do RGI de Rondonópolis-MT (id 212386167) sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, c
oncedo os benefícios da justiça gratuita
em favor do agravante,
apenas para este
recurs
o.

No caso, a presente ação foi ajuizada em
março de 2024
, por Thiago Souza de Oliveira, a fim
de obter imissão de posse sobre o imóvel
reivindicado, localizado na Rua nº 4, Quadra nº 3, Loteamento Chácaras Nossa Senhora da Guia, Rondonópolis-MT, matrícula nº 79815, cujo bem era objeto de
contrato de Compra e Venda e Mútuo – Programa Minha Casa Minha Vida, firmado en
tre
a CEF e
o mutu
ári
o,
sr. Anderson Pereira de Oliveira, genitor do Autor, falecido no dia 06/02/2013.
Com a quitação do contrato e financiamento imobiliário, o autor da ação, ora agravado, passou a defender a titularidade do imóvel e postulou a desocupação da casa, direcionada contra o ora agravante.

Ocorre que
milita em favor d
o
agravante tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência alegada no que diz respeito à decisão que deferiu a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel, objeto do litígio.

Importa consignar que, ainda que consideradas os fundamentos da liminar recorrida, não se sustenta
m
neste estágio processual, o qual se limita à verificação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Isto porque, ao que consta do processo, o agravante
morav
a
na mesma casa com o
de cujus,
pai do agravado,
dividiam despesas, desde 05-12-2011, em continuação da posse de Anderson de Oliveira
. Isto é,
há mais de 11 anos
o agravante exerce a posse mansa e pacífica
no referido imóvel, o que segundo
defende
lhe garante
, inclusive,
direitos sobre o imóvel, tal como o reconhecimento da usucapião
,
cenário do qual se extrai que a desocupação liminar

se revela
precipitada e desarrazoada
.

É que
não se visualiza o critério da contemporaneidade do pedido do autor da ação, já que, frisa-se, ajuizou a ação depois de l
ongos onze anos do falecimento do seu pai
, desconsiderando que lá mora o ora agravante, ao que consta, há pelo menos dez anos ininterruptos.

Em caso similar, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ENQUANTO PENDENTE O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação de usucapião pretérito, inviabiliza a concessão de liminar na ação reivindicatória ajuizada por aquele que figura como proprietário no Cartório de Registro de Imóveis.

Não se revela prudente o deferimento de liminar em ação reivindicatória, quando a propriedade do bem é discutida em ação de usucapião, sendo imprescindível maior dilação probatória.

Nos termos da alínea "a", inciso V, do artigo 313, do novo Código de Processo Civil, "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Se restar demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, é necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião ajuizada anteriormente.

(N.U 1006024-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Existindo controvérsia quanto a situação fática apresentada na ação reivindicatória, no tocante à prescrição aquisitiva da área reivindicada por meio da exceção de usucapião, mister a suspensão da imissão de posse, vez que eventual preenchimento dos requisitos legais da ação possessória, conferirá aos réus o
titulo
de domínio, como prevê o §único do art. 1.238 do CC.

Recurso provido.” (N.U 1007808-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)

Assim, até que a controvérsia seja verticalizada na origem, com a produção de provas
necessárias, melhor que seja mantida a situação como posta, isto é, preservar o exercício de posse pelo agravante, que lá está h
á mais de onze anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar a
decisão que deferiu a imissão na posse do autor sobre o imóvel objeto da
matrícula nº 79.815 do RGI de Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024